Tribunal: TJPA
Processo: 0824344-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824344-06.2023.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0824344-06.2023.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE -PA

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º-A, I, § 2º, II, TODOS

DO CÓDIGO PENAL).

2. DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também pelas declarações do ofendido que ficou cara a cara com o réu
,

quando ouvido em juízo, confirmando que fizera o reconhecimento em delegacia do acusado como um dos autores do assalto no qual fora vítima. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pela vítima em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Relatório Final do IPL, Reconhecimento Fotógráfico, e pelas declarações da vítima que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, conforme colhidos no caderno processual.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0824344-06.2023.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE -PA

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18853803)

Relatório Final do IPL. (id.18853808 pág. 2 a 5)

Auto de Reconhecimento Fotográfico. (id.18853804-pág.10)

Relatou a
denúncia
, (id.18853868), que no dia 07/09/2023, por volta das 17hs, a vítima Marcus Adriano Menezes de Sousa foi vítima de um assalto ocorrido no estacionamento da farmácia Extrafarma, localizado na Rua Rodolfo Chermont, nº 281, no Bairro da Marambaia, quando ela estava esperando uma pessoa do lado de fora da farmácia quando dois indivíduos chegaram em uma moto de cor vermelha, momento que o garupa desceu, se aproximou dele, e ao se aproximar, ameaçando com uma arma de fogo, disse “me dá a pulseira de ouro, fica quieto, não faz alarde”, tendo em seguida arrancado a

pulseira do pulso dele. Por conseguinte, o autor também solicitou que lhe fosse entregue “a arma”, tendo levantado a camisa para comprovar que não possuía nenhum armamento, em seguida subtraiu o aparelho celular e a chave de seu veículo pessoal, o qual seria o VW Virtus e partiu em fuga após o ocorrido.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
22 de janeiro de 2024 (id.
18853869);

Citação do réu. (id.18853873-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.18853876-pág.1)

Termo de Audiência. (id.18853899-pág.1; 18853913-pág.1)

Mídias de audiência. (id.18853914)

Alegações finais do Ministério Público (id.18853967) e Defesa (id.18853970);

Antecedentes Criminais. (id.18853971)

A
sentença fora prolatada em 25/03/2024 (id.
18853972), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

e § 2º-A, Inciso I do CPB
.

Em
razões recursais (id.
18853982)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1)
Nulidade do reconhecimento em delegacia;
2)
Absolvição do recorrente, por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art.386, VII, do CPP;
3)
Decote da majorante concernente a arma de fogo, por ausência da arma;

Em
contrarrazões (id.
18853985), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 22070119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA

A Defesa se insurge contra o reconhecimento efetuado pela vítima, em delegacia, por ausência de embasamento da participação do réu no delito, uma vez que primeiramente foram apresentadas as fotos e depois foram buscados outros indícios, assim como há ausência de gravação integral do procedimento.

Alega ainda que a fotografia deveria ter sido apresentada com no mínimo outras quatro pessoas não relacionadas ao fato investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela vítima ou testemunha às características da pessoa investigada. As fotos apresentadas juntamente com o acusado mostram pessoas muito diferentes da descrição feita.

Suscita violação ao art.8º, § 3º, da Resolução nº 484 do CTJ.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

A vítima Marcus Adriano Menezes de Souza, em sede judicial, afirmou, sem titubear, que “(...) Que estava aguardando um amigo que estava fazendo compras ... que o acusado já veio em minha direção já com a arma na mão ... que pediu meus pertences ... que apenas obedeci as ordens do acusado... que após a abordagem vi que tinha outra pessoa aguardando numa moto para empreender fuga ... que no momento do assalto eu estava sozinho ... que o réu desceu antes e o outro manobrou a moto mais a frente e aguardou o acusado ... que nenhum deles usava blusa de mototáxi ... que o acusado não portava capacete ... que me apontou a arma ... que entreguei pulseira aliança e celular ... que levou a chave mas acho que era apenas que não houvesse procura ... que a outra pessoa estava pilotando a moto e deu cobertura ao acusado ... que o acusado fugiu na moto com o outro e ainda ficou me olhando ao sair ... que reconheço o réu aqui ... que foi a pessoa que me abordou com a arma ... que o réu aqui estava sem capacete ... que não recuperei nada roubado ... que fiz o reconhecimento na delegacia por fotos e me mostraram e eu reconheci o acusado neste momento ... que reconheci pelas características da pessoa ... que divulgaram a imagem em redes sociais e vi ... que não tenho dúvidas ... que o evento ocorreu durante o dia ... que tive o contato cara a cara com o réu ....”.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, a vítima
Marcus Adriano Menezes de Souza
, quando ouvida judicialmente, reconheceu o denunciado como um dos autores do assalto no qual fora vítima. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pela vítima em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo, ressaltando-se ainda que o ofendido

afirmou contundentemente a participação do réu como um dos autores do crime que fora vítima, uma vez que ficou cara a cara com o réu, não restando nenhuma dúvida de sua participação.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu

pela vítima
Marcus Adriano Menezes de Souza
foi efetuado na delegacia de por meio fotográfico e
confirmado em Juízo,

O referido procedimento atendeu aos requisitos do art. 226, do CPP, uma vez que a vítima descreveu previamente a pessoa a ser reconhecida, onde destacou as características pessoais do réu e, pós foram colocadas nove fotos de pessoas, sendo o réu reconhecido pelo ofendido, sem nenhuma dúvida, conforme
Auto de Reconhecimento Fotográfico. (id.18853804-pág.10)

Ora, da análise dos autos tem-se que não demonstrada a ilegalidade no reconhecimento pessoal do recorrente, pois, na fase de inquérito policial, não se verifica, de plano, violação do rito do art
.
226
do
CPP
, vez que foram colocadas nove fotos de pessoas para reconhecimento.

Ainda que a autoridade policial tivesse mostrado várias fotos e que o tendo reconhecido apresentasse apenas o réu para a vítima confirmar se seria essa pessoa não haveria nulidade.

Isso, porque embora a Resolução 484/2022 do CNJ estabeleça que sejam colocadas no mínimo outras 4 pessoas para reconhecimento pessoal, quando isso não é possível também permite o reconhecimento fotográfico.

Caso eventualmente a autoridade policial tivesse feito o reconhecimento fotográfico de acordo com a Resolução 484/2022 e justamente por não haver outras pessoas semelhantes apresentasse apenas o réu, já teria cumprido os requisitos legais quando efetuou o primeiro. A apresentação pessoal do réu seria uma cautela da autoridade policial para evitar acusação indevida.

Ademais, em delegacia foram colocadas mais 9 fotos de pessoas, além do réu, em cumprimento à Resolução 484/2022 do CNJ e o mesmo foi novamente reconhecido, demonstrando que a vítima tinha certeza quanto ao reconhecimento.

Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova,
ex vi
o seu art. 3º:

"
Art. 3º
Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados."

Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS PRESENTES. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS COLHIDAS EM CONTRÁDITÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Assente nesta Corte Superior que as teses de nulidade não aferíveis de plano e absolutórias, como as aqui alegadas pelo ora agravante, assim como todas as demais que comportem ampla e profunda apreciação de provas e fatos, não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. III - In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. IV - Vale destacar que, inclusive, a recente Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º: "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados."V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.VI - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 666340 MS 2021/0146204-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). Insurgência defensiva. Preliminares. Cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração de exame de insanidade mental. Rejeição. Pleito realizado de forma extemporânea. Preclusão operada. Ausência de sinais indicativos de perturbação mental do réu. Discricionariedade regrada do julgador que restou bem fundamentada. Nulidade do reconhecimento do réu em juízo. Impossibilidade. Inobservância a requisitos formais dispostos no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, e na Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que não conduzem, por si só, à anulação do ato. Existência de robusto conjunto probatório, independente, denotativo da materialidade e da autoria delitivas. Prejuízo concreto não demonstrado. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improvimento. Materialidade e autoria delitivas bem apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que confere lastro à condenação criminal pelo delito de roubo. Declarações da vítima e depoimentos dos guardas municipais firmes e coesos. Réu preso em flagrante delito minutos após o crime, na posse da res furtiva e de simulacro de arma de fogo. Versão do acusado contraditória e que restou isolada do restante das provas. Condenação mantida. Dosimetria penal. Primeira fase. Penas-bases fixadas 1/4 acima dos mínimos legais. Circunstâncias do crime gravosas. Fração eleita que se revelou proporcional ao caso concreto, não comportando reparos. Segunda fase. Sem alterações. Terceira fase. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Penas preservadas. Regime inicial alterado para o semiaberto. Réu primário e pena que não superou 08 (oito) anos. Ausência de circunstâncias pessoais desfavoráveis. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito ou a concessão de "sursis". PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, APELO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15012510420248260530 Sertãozinho, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 05/11/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/11/2024)

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, uma vez que o réu negou sua participação na conduta delitiva.

Mais uma vez não merece acolhimento o referido pedido, uma vez que a vítima, quando ouvida judicialmente ratificou que fizera o reconhecimento fotográfico do réu em delegacia, e que não restou qualquer dúvida quanto a participação do réu GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA e uma terceira pessoa na empreitada criminosa que fora vítima.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial,

Relatório Final do IPL, Reconhecimento fotográfico do réu e pela prova oral colhida em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelo ofendido, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seu comparsa participou da ação delituosa, subtraindo da vítima
Marcus Adriano Menezes de Souza

uma pulseira, aliança e
seu aparelhos celular.

Observa-se pelos relatos do ofendido, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva, afirmando que o réu veio em sua direção, portando uma arma de fogo e exigindo-lhe seus pertences, descrevendo que o réu estava sem capacete, o que possibilitou o seu reconhecimento, que após a subtração de seus bens, percebeu que existia uma segunda pessoa, em uma motocicleta, aguardando-o para lhe dar cobertura na fuga.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima foi contundente que foi o acusado e seu comparsa autores do delito que foram vítimas
no dia 07/09/2023, por volta das 17h00 horas, ocorrido no estacionamento da Farmácia Extrafarma, localizada na Rua Rodolfo Chermont, nº 281, bairro Marambaia, nesta capital
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal . (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais do depoimento apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os objetos pessoais do ofendido.

Não obstante a negativa de autoria pelo apelante, compulsando-se os autos, extrai-se que as declarações do ofendido, tanto na fase policial como na judicial, são firmes em afirmar que o denunciado, mediante grave ameaça e com emprego de armas de fogo, na companhia de um comparsa, rendeu a vítima enquanto estava no estacionamento da Farmácia Extrafarma, no bairro da Marambaia, obrigando-a entregar os seus pertences.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestado em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.
(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual, fora contundente da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO, § 2-A, Iº,

DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“Quanto à majorante do emprego de arma, de igual modo, a declaração da vítima e o vídeo do assalto, permite concluir que durante a execução do crime o réu fez o uso de uma arma de fogo para intimidá-la.

Registre-se que o réu, no momento de sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara de Inquéritos policiais, portava arma de fogo, a qual foi apreendida, conforme se verifica dos autos. Contudo, não se tem certeza se é a mesma arma utilizada no assalto.

Contudo, importante mencionar que é prescindível para fins de reconhecimento da majorante em comento a apreensão e realização da perícia na arma de fogo, desde que se evidencie nos autos a existência de um conjunto probatório que permitam ao julgador formar convicção no sentido da efetiva utilização de arma pelo agente do delito.

In casu, os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça embasam o presente entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO MOTIVADO. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. DUAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO BASEADA APENAS NO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. É pacífico o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que a incidência da majorante referente à utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. (...). (HC 194624/RJ, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, j. 20/02/2014, p. DJe 15/04/2014) (grifo não autêntico). EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSOS DE DUAS MAJORANTES. NÃO-DEMONSTRADAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENAL ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUSPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento de pena do crime de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando outros elementos comprovem sua utilização. 2, 3, 4, 5, 6 e 7- (...) (HC 99528/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15/10/2009, p. DJe 16/11/2009) (grifo não autêntico).”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Nesse entendimento:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4. Writ denegado. (STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01 PP-00197). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima em sede policial e confirmadas em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante e seu comparsa agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024